Tribunal: STF
Processo: ARE 1376957
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 579.431/RS. REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Os autos retornaram da Vice-Presidência desta Corte, para esta egrégia Terceira Turma, se assim entender, realizar o juízo de retratação ante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 579.431/RS, que tem como questão controvertida a "incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório". 



    2. A questão da incidência de juros de mora, no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, foi objeto de julgamento pelo STF, no RE nº 579.431/RS, em sede de repercussão geral, restando pacificado que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 



    3. Procede-se ao juízo de retratação, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento da ADUFPB e determinar o prosseguimento da execução, cuja conta deve observar que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III e IV; 5º, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX, da CF. 



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que não discute matéria constitucional. Com efeito, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários a análise das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 1.218.414-AgR, sob a relatoria do Ministro Presidente e julgado pelo Tribunal Pleno:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator